Tribunal: STF
Processo: RE 1520010
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-26
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Município de Niterói interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO. ABRIGAMENTO. POPULAÇÃO DE RUA. MORADIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. POLÍTICAS SOCIAIS. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. OMISSÃO ESTATAL. MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. 



    1-Ação Civil Pública ajuizada Ministério Público em face do Município de Niterói, para fins de abrigamento da população de rua local. 



    2- O direito à moradia está incluído nas garantias sociais contempladas pela Constituição Federal (artigo 6º). 



    3- Incumbe ao Poder Público a implementação de políticas sociais hábeis a assegurá-las aos cidadãos. 



    4- O Poder Judiciário, mediante provocação, tem o dever de se manifestar diante da omissão estatal no tocante às políticas públicas que assegurem direitos consagrados na Carta Magna, circunstância que não configura ofensa ao postulado da separação de poderes.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 2º, 165, 167 e 169 da Constituição Federal.



    Aduz que “após um quadro de deficiência na área de assistência social, foram implementadas diversas políticas públicas concretas, aumentando o número de vagas em abrigos de adolescentes e idosos, bem como modificando toda a política de atendimento à população de rua, em obediência ao Plano Municipal de Assistência Social para o período de 2014 a 2017”.



    Defende que “a ingerência tanto do Ministério Público como do Poder Judiciário se mostra carente de legitimidade, uma vez que as falhas apontadas pelo Inquérito Civil que embasou a Ação Civil Pública já tinham sido diagnosticadas e sido objeto estudo e ações municipais visando à implementação de novas diretrizes, abordagens e cuidado com a população de rua municipal”.



    Alega que “eventual condenação do Município de Niterói deveria limitar-se à obrigatoriedade de previsão orçamentária de tal despesa para o orçamento do ano posterior ou do subsequente, a depender do período do ano em que tivesse sido proferida”.



    Requer que “o presente recurso conhecido e provido, a fim de reformar a sentença confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rio de Janeiro, reconhecendo-se a atual inexistência de omissão municipal no que tange à implementação efetiva de políticas públicas voltadas à população de rua. Subsidiariamente, requer a sujeição de eventual condenação à legalidade orçamentária, de modo que seja apontada qual receita será capaz de atender à despesa criada, respeitando-se a responsabilidade fiscal”.



    Inadmitido o apelo extremo, foi interposto o competente agravo.



    Em 25/05/2017, dei provimento ao agravo, a fim de admitir o recurso extraordinário e, nos termos do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema nº 698).



    Após permanecer sobrestado, o Terceiro Vice-Presidente do TJRJ, em razão do julgamento do RE nº 684.612/RJ, feito paradigma do Tema nº 698 da Repercussão Geral, determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.



    Em novo julgamento do feito, a 4ª Câmara de Direito Privado TJRJ deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA Nº 698 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE NITERÓI. ABRIGAMENTO. POPULAÇÃO DE RUA. MORADIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. POLÍTICAS SOCIAIS. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. OMISSÃO ESTATAL. MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA. INEXISTÊNCIA. 



    1- No julgamento do RE nº 684.612, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 698), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 



    2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”. 2- Ação Civil Pública ajuizada em 2013 pelo Ministério Público Estadual em face de Município para fins de abrigamento da população de rua local. 



    3- O direito à moradia está incluído nas garantias sociais contempladas pela Constituição Federal (artigo 6º). 



    4- Incumbe ao Poder Público a implementação de políticas sociais hábeis a assegurá-las aos cidadãos. 



    5- O Poder Judiciário, mediante provocação, tem o dever de se manifestar diante da omissão estatal no tocante às políticas públicas que assegurem direitos consagrados na Carta Magna, circunstância que não configura ofensa ao postulado da separação de poderes. 6- Julgamento mantido.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Diante da recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a esta Corte.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Luiz Augusto Santos Lima, pelo “provimento do recurso extraordinário para que seja proferida nova decisão em conformidade com o que preceitua o Tema 698 da repercussão geral”. Referida manifestação porta seguinte ementa:



    “Recurso extraordinário. Direito à moradia. Vagas em abrigos públicos. Ação civil pública ajuizada em 2015 pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, julgada procedente para condenar o Município a disponibilizar 100 novas vagas para abrigamento da população de rua. Apelação não provida. Devolução dos autos à origem para observância da sistemática da repercussão geral em relação ao Tema 698. Juízo negativo de retratação. 



    Tema 698 - Tese: 1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. [...] 



    Juízo singular que considerou as informações sobre a precariedade do sistema de acolhimento da população de rua e a atuação insuficiente do Município na solução do problema. Condenação que claramente determinou a realização de “medidas pontuais” específicas para a solução do problema, incidindo na vedação trazida pelo Tema 698. Efetivo detalhamento do que deveria ser feito, inclusive em relação à quantidade de vagas a serem disponibilizadas, invadindo a competência e juízo discricionário da Administração em estabelecer quais medidas deveriam ser tomadas para a solução do problema identificado. Longo transcurso de tempo, desde o ajuizamento da ação civil pública. Necessidade de atualização fática, mediante verificação da política pública atualmente adotada pelo Município Recorrente.



    Parecer pelo provimento do recurso para que seja proferida nova decisão em conformidade com o que preceitua o Tema 698 da repercussão geral.”



    Decido.



    Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em face do Município de Niterói para fins de abrigamento da população de rua do município. Na espécie, o Parquet estadual formulou os seguintes pedidos:



    “a) abertura de pelo menos 100 (cem) novas vagas para abrigamento de população de rua, seja nos dispositivos atuais, seja com a criação de novos dispositivos, para o atendimento da população de rua; b) realização semanal de operações de abordagem, identificação e cadastramento da população de rua, encaminhando-as aos abrigos e dando-lhe o suporte para permanecerem fora das ruas, advertindo-os, por escrito, de que estes não podem residir nas ruas, já que estas são bem de uso comum do povo, não se prestam à moradia e como tal, ficar no ambiente de uso comum do povo, restringindo o seu uso pelos demais, acarreta uso indevido do bem público passível de sanção; c) recolhimento dos objetos da população de rua que se alojam e se amontoam no espaço público, devendo encaminhá-los aos depósitos municipais com a respectiva lavratura de auto de apreensão com a descrição da coisa apreendida, conforme determina o art. 445 do Código de Posturas da Municipalidade; d) encaminhamento dos moradores de rua aos abrigos eventualmente criados e existentes, até que tenham moradia, respeitando-se a sua dignidade, e prestando-lhes a devida assistência social; e regularize os serviços assistenciais prestados nos locais de a abrigamento neste Município, considerando a ausência de serviços sociais mínimos aos moradores de rua, visando a reintegração destes à sociedade.”



    O Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:



    “ISTO POSTO, julgo PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 269, I, do CPC, confirmando os efeitos da tutela antecipada, para condenar o MUNICÍPIO DE NITERÓI a disponibilizar 100 (cem) novas vagas para abrigamento da população de rua deste município, respeitando a sua dignidade e prestando a devida assistência social; realizar semanalmente operações de abordagem, identificação e cadastramento da população de rua, encaminhando-a aos abrigos existentes e dando-lhe o suporte para que permaneça fora das ruas, retirando eventuais objetos alojados no espaço público, além de regularizar os serviços assistenciais prestados nos locais de abrigamento deste município, visando à reintegração dos moradores de rua à sociedade, sob pena de multa a ser aplicada em caso de descumprimento. Sem honorários. Custas na forma da lei. P.R.I.”



    O Tribunal de origem, por sua vez, manteve a sentença de procedência com base nos seguintes fundamentos:



    “A presente Ação Civil Pública tem por objetivo a implementação e melhoria das políticas de acolhimento então existentes. 



    O Inquérito Civil, que embasa o presente feito, evidenciou a precariedade do sistema, notadamente a insuficiência das vagas destinadas ao acolhimento da população de rua no Município de Niterói. 



    As providências na seara administrativa estão aquém do exigido pelas circunstâncias fáticas. 



    Desta forma, está presente o interesse de agir. 



    No mérito, o direito à moradia está incluído nas garantias sociais contempladas pela Constituição Federal (artigo 6º). 



    Incumbe ao Poder Público a implementação de políticas sociais hábeis a assegurá-las aos cidadãos. 



    Entretanto, havendo omissão no adimplemento de políticas públicas constitucionalmente estabelecidas, cabe ao Poder Judiciário determinar a respectiva adoção para assegurá-las à coletividade, sem que com isso incorra em ofensa ao postulado da separação de poderes.



    (...)



    O Poder Judiciário, mediante provocação, tem o dever de se manifestar diante da omissão estatal no tocante às políticas públicas que assegurem direitos consagrados na Carta Magna, especialmente quando referente à dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito. 



    A orientação acima encontra fundamento na base axiológica apresentada pela atual diretriz do constitucionalismo.” 



    Submetido a novo julgamento para a análise de eventual divergência entre o entendimento adotado pelo Tribunal a Quo e a ratio decidendi da tese fixada no Tema nº 698 da Repercussão Geral, a Câmara julgadora não exerceu a retratação, mantendo inalterado o acórdão anteriormente proferido.



    Pois bem. 



    Em matéria de execução de políticas públicas, é pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes.



    Destarte, não é dado ao Poder Judiciário, quando provocado, negar aos jurisdicionados a concretização de direitos fundamentais individuais e coletivos cuja fruição esteja obstaculizada pela inércia ou morosidade do formuladores e executores de políticas públicas, sob pena de comprometer a eficácia da Constituição. 



    Nesse sentido, vejamos os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Poder Judiciário. Determinação para implementação de políticas públicas. Segurança pública. Destacamento de policiais para garantia de segurança em estabelecimento de custódia de menores infratores. Violação do princípio da separação dos Poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes. 2. Agravo regimental não provido” (AI nº 810.410 AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, julgado em 28/5/2013, DJe de 8/8/2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DIREITO À EDUCAÇÃO. ENSINO SUPERIOR. CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO. COBRANÇA DE MENSALIDADE. ALUNOS HIPOSSUFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 535 DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 862.137 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 10/10/2020, DJe de 16/10/2020).



    Ressalvado o aludido contexto de omissão inconstitucional por parte do Estado, é de se reforçar a excepcionalidade da intervenção judicial em matérias essencialmente administrativas, considerando não apenas a possível invasão na esfera da competência precípua de outro poder, mas também a inaptidão do julgador para, a partir de um único caso concreto, gerir as múltiplas prioridades sociais diante de recursos públicos limitados. 



    Assim, reside no âmbito do mérito administrativo a estipulação das políticas públicas cabíveis para cada esfera da vida social, sendo inconstitucional, por ofensa à separação dos poderes, qualquer ingerência do Poder Judiciário na capacidade de decisão - conveniência e oportunidade - do administrador em seu mister.



    É o que tem decidido este Supremo Tribunal:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRAS DE INFRAESTRUTURA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão recorrido revela-se em dissonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, firmada no sentido de que, no âmbito da execução das políticas públicas, cabe ao administrador público a avaliação de sua conveniência e oportunidade. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.357.910 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 2/3/2022, DJe de 8/3/2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Defensoria pública. Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 636.686 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 25/6/2013, DJe de 16/8/2013).



    Confirmando esse entendimento, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 684.612/RJ, feito paradigma do Tema nº 698 da sistemática da repercussão geral, no qual se discutia a possibilidade de o Poder Judiciário determinar a implementação de políticas públicas urgentes com a finalidade de assegurar o direito à saúde, em substituição ao juízo de oportunidade e conveniência do Poder Executivo para a prática do ato administrativo, bem como sem indicar as receitas orçamentárias necessárias ao cumprimento da obrigação imposta, fixou as seguintes teses:



    1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).



    O acórdão desse julgado porta a seguinte ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO SOCIAL À SAÚDE. 



    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 



    2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal,especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 



    3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 



    4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 



    5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 



    6. Fixação das seguintes teses de julgamento: ‘1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)’.”



    Conforme consignado pelo relator, Ministro Roberto Barroso, decisão judiciais casuísticas podem afetar ainda mais a eficiência administrativa, notadamente porque, sem uma ampla visão sistêmica de toda a complexidade da situação em que se encontra o ente público, incorre-se no risco de provocar desorganização da Administração Pública e comprometer a otimização das políticas públicas.



    Nesse aspecto, transcrevo os seguintes excertos de seu voto:



    “34. Em terceiro lugar, entendo que cabe ao órgão julgador determinar a finalidade a ser atingida, mas não o modo como ela deverá ser alcançada. Estabelecida a meta a ser cumprida, diversos são os meios com os quais se pode implementá-la, cabendo ao administrador optar por aquele que considera mais pertinente e eficaz. Trata-se de um modelo ‘fraco’ de intervenção judicial em políticas públicas, no qual, apesar de indicar o resultado a ser produzido, o Judiciário não fixa analiticamente todos os atos que devem ser praticados pelo Poder Público, preservando, assim, o espaço de discricionariedade do mérito administrativo.



    35. No exemplo dos autos, constatado o déficit de profissionais de saúde, caberia ao Judiciário determinar que a irregularidade seja sanada. No entanto, cabe ao Poder Executivo Municipal decidir se suprirá tal deficiência, por exemplo, mediante a realização de concurso público, por meio do remanejamento de recursos humanos ou a partir da celebração de contratos de gestão e termos de parceria com organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP). Anoto que, na ADI 1.923 (red. p/ acórdão Min. Luiz Fux, j. em 16.04.2015), este Tribunal respaldou o modelo de colaboração público-privada para a prestação de serviços públicos de saúde, educação, cultura, dentre outros. Portanto, não pode o Poder Judiciário substituir a vontade do administrador público e privilegiar determinada forma de contratação de pessoal ou de gestão dos serviços públicos de saúde.



    36. Desse modo, o órgão julgador deve privilegiar medidas estruturais de resolução do conflito. Para atingir o ‘estado de coisas ideal’– o resultado a ser alcançado –, o Judiciário deverá identificar o problema estrutural. Caberá à Administração Pública apresentar um plano adequado que estabeleça o programa ou projeto de reestruturação a ser seguido, com o respectivo cronograma. A avaliação e fiscalização das providências a serem adotadas podem ser realizadas diretamente pelo Judiciário ou por órgão delegado. Deve-se prestigiar a resolução consensual da demanda e o diálogo institucional com as autoridades públicas responsáveis.”



    Nesse contexto, verifica-se que as instâncias de origem decidiram a lide em desconformidade com o mencionado Tema nº 698, no qual restou assentada a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, porém, com a ressalva de que “a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado”.



    Corroborando essa conclusão, a seguinte fundamentação do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, que adoto como razões de decidir, ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade das razões permitem sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro Ayres Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000):



    “Note-se que a condenação claramente determinou a realização de ‘medidas pontuais’ específicas para a solução do problema, incidindo na vedação trazida pelo paradigma dessa Suprema Corte. 



    Não se trata de sugestão de medidas a serem implementadas, mas efetivo detalhamento do que deveria ser feito e seu modo de execução, inclusive em relação à quantidade de vagas a serem disponibilizadas, invadindo a competência e juízo discricionário da Administração em estabelecer quais medidas deveriam ser tomadas para a solução do problema identificado. 



    No que diz respeito à reserva do possível, essa Suprema Corte tem afastado a tese nos casos em que o Poder Público busca eximir-se do cumprimento de deveres elementares que lhe foram atribuídos pela Constituição, indispensáveis para assegurar direitos fundamentais sociais, como no caso dos autos, o direito à moradia. 



    Dessa forma, considerado o longo transcurso de tempo, desde o ajuizamento da ação civil pública, faz-se necessária a atualização fática, mediante verificação da política pública atualmente adotada pelo Município Recorrente, no que diz respeito ao abrigamento da população de rua, para afastar ou confirmar a omissão ou deficiência de atuação da Administração nesse tema. 



    O Acórdão atacado, portanto, ao estabelecer medidas pontuais de implementação pelo Poder Executivo, desconsiderando a necessidade de atualização fática do problema e de verificação de eventuais soluções já alcançadas, contrariou o entendimento firmado no supracitado paradigma, impondo-se sua reforma para que se adapte-se ao Tema 698.”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar que outro seja proferido, considerando a tese firmada no Tema nº 698 da Repercussão Geral.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente